Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715511-72.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI CIRIACO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por VALDECI CIRIACO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada em 09/02/2023 (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 10/02/2023 (sexta-feira) e o prazo final em 07/03/2023 (terça-feira). Todavia, a presente apelação foi apresentada somente dia 14/03/2023 (terça-feira). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023 16:00:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador